Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712105-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO ANDRE DE FARIAS E LEITAO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, EDUARDO ANDRE DE FARIAS E LEITAO D E S P A C H O Vistos etc. Verifico que a questão envolve determinar ao plano de saúde que mantenha a cobertura ofertada ao autor enquanto este se encontrar em tratamento de saúde. Contudo, compulsando-se os autos, constato que o último relatório médico data de 23/4/2024 (ID 65682019) e, além disso, ele informa que o beneficiário se submeteu a cirurgia e lhe foram prescritas 8 (oito) sessões quinzenais de quimioterapia, com previsão de início para abril de 2024. Logo, considerando o objeto da demanda e o lapso temporal desde o último relatório médico, intime-se o autor para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, novo relatório médico, especificando o seu quadro clínico e eventual necessidade de tratamentos médicos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator